Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707998-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por JOSE TIECHER e SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703402-49.2018.8.07.0001 iniciado pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravado), rejeitou o bem que nomearam para garantir a dívida pleiteada na origem. Eis o teor do decisum questionado (ID. 59708389 dos autos de origem): “ (...) Conforme preconiza o art. 847, caput, do CPC, a substituição da constrição judicial deve ser requerida com comprovação de que a medida não trará prejuízo ao exequente. O mesmo entendimento se aplica à nomeação do bem à penhora. Identifico que a certidão de matrícula (ID. 58177213) possui 57 laudas e que o referido imóvel foi gravado de inúmeras hipotecas em favor do exequente, em relação a dívidas dos executados por cédulas de crédito rural aparentemente distintas. Além disso, verifico que, na última lauda da certidão de matrícula do imóvel (ID. 58177887), o bem foi gravado com alienação fiduciária em favor do Banco Original S.A, em "valor específico da dívida de R$ 58.436.000,00", com últimas parcelas previstas para 29/11/2019. Tendo em vista que os executados não trouxeram aos autos relação das dívidas existentes sobre o imóvel, com detalhamento da situação atual dos débitos, lista de credores e demonstrativo dos valores já adimplidos, reputo que não comprovaram que a nomeação do bem não resultará em prejuízo ao exequente. Portanto, indefiro o pedido dos executados. Preclusa a presente decisão, intime a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito e voltem os autos conclusos para a realização da pesquisa BacenJud.” Em suas razões recursais (ID. 15462505, p. 01-13), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) estão sendo executados na origem por uma dívida no valor de R$ 435.876,13, tendo ofertado, em garantia, o bem imóvel objeto de garantia hipotecária da cédula rural que instruiu a ação monitória (p. 03); b) o agravado, em manifestação, requereu que a penhora recaísse preferencialmente sobre o dinheiro depositado em contas bancárias dos agravantes, com base no melhor interesse do credor e seguindo a ordem do art. 835 do CPC (p. 03); c) contudo, tal manifestação não foi submetida ao crivo dos agravantes, tendo a juíza proferido decisão sem que houvesse o devido debate processual, em flagrante violação ao princípio da não surpresa previsto nos arts. 9o e 10 do CPC (p. 03-08); d) caso superada a preliminar, a decisão também mostra-se equivocada ao determinar a penhora online, pois a aludida cédula de crédito rural possui garantia hipotecária e, portanto, a penhora deveria recair sobre o bem imóvel objeto da garantia real, na forma do art. 835, §3o, do CPC (p. 08-11). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao decisum combatido e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida por violar o princípio da não surpresa, ou, subsidiariamente, que seja reformada para que a penhora recaia sobre o imóvel previamente ofertado por eles, na forma do art. 835, §3o do CPC (p. 11-13). Preparo realizado (IDs. 15464263 e 15464264). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. As questões levantadas pelos agravantes atinentes ao imóvel dado em garantia devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se o devido contraditório, bem como a documentação juntada aos autos, em especial a matrícula do bem, na qual constam os negócios jurídicos sobre os quais o mesmo serve de garantia. Em relação ao risco de dano, não vislumbro, neste momento inicial, qualquer prejuízo iminente que autorize uma pronta intervenção deste órgão recursal. Isto porque o juízo de origem, de forma prudente, condicionou o prosseguimento dos autos de origem a prévia preclusão da decisão, o que não ocorreu por força da interposição deste recurso. Observo ainda que o juízo a quo proferiu recente decisão interlocutória mantendo o ato judicial anterior e mandando aguardar o julgamento final do recurso (ID. 60806972 dos autos de origem), o que também resguarda os interesses dos ora agravantes/executados até a apreciação definitiva do recurso pelo colegiado desta Turma, tornando ausente, pois, o prejuízo imediato sustentado no recurso. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora